Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-71.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
17/11/2020
Número: 0600301-71.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600301-71.2020.6.16.0088
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600301-
71.2020.6.16.0088 (DRAP n.º 0600271-36.2020.6.16.0088) que julgou procedente o pedido da
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do
no artigo 487, inciso I, do NCPC e, em consequência, indeferiu o Requerimento de Registo da
Candidatura de Marcos Cesar Cunha de Oliveira, do Partido Progressistas - PP, para o cargo de
Vereador da cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 11111, com nome de urna Marquinho Oliveira.
(Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério Público Eleitoral do
Estado do Paraná em face de Marcos Cesar Cunha de Oliveira alegando, em síntese, que o
requerido foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas a uma pena de 03 anos de
reclusão e 50 dias-multa, conforme verifica-se no processo nº 0002092-35.2003.8.16.0030, sendo
declarada extinta a última pena aplicada ao requerente apenas em 23 de julho de 2019. Por isso,
entende que deve ser aplicada a condição de inelegibilidade prevista no art. 1º, "e", item 7 da Lei
Complementar 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19261
166
13/11/2020 20:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.094
RECURSO ELEITORAL 0600301-71.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. ART. 1º, I, “E” DA LC Nº
64/1990.
INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena.
2.
A
prescrição
da
pretensão
executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação,
inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste
até o exaurimento do prazo de sua
duração.
3. Presente a causa de inelegibilidade
em desfavor do candidato, deve ser
mantido o indeferimento do pedido de
registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 19261166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, o
apresentou ação de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
impugnação ao registro de candidatura de
, tendo em
MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
vista que o impugnado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo
declarada extinta a pena em 23/07/2019, estando o candidato inelegível por força do disposto
nos arts. 14, § 3º, II, e 15, III, da CF/88 e do art. 11, § 1°, VI e § 7°, da Lei n° 9.504/1997.
Na r. sentença de id. 12729366, o JUÍZO DA 88ª ZONA ELEITORAL DE
indeferiu o pedido de registro de candidatura do impugnado, sob fundamento de
CIANORTE
que estariam presentes os requisitos de inelegibilidade previstos no item 7 da alínea “e” do
inciso I do art. 1º Lei Complementar 64/1990.
Em face da sentença proferida, o impugnado interpôs
(id.
recurso eleitoral
12729766), sustentando, em síntese, que: i) não há que se falar em inelegibilidade, posto que
os efeitos da condenação da pena privativa de liberdade cessaram em 2006; ii) a cessação dos
direitos políticos ocorreu em 2006, e não em 2019, não se falando em inelegibilidade; iii)
atualmente o recorrente não possui nenhuma condenação criminal transitada em julgada,
tendo em vista que a pena privativa de liberdade contida nos autos
0002092-35.2003.8.16.0030, foi declarada extinta em 2006, e de multa aplicada prescrição
retroativa em 2019. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 12729966) o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou, em síntese, que: i) o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de
drogas a uma pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, tendo a respectiva decisão judicial
transitado em julgado em 04/11/2003, sendo declarada extinta a pena em 23/07/2019; ii) a
condenação criminal definitiva importa na suspensão automática dos direitos políticos,
enquanto durarem os efeitos da condenação, por força do disposto nos arts. 14, § 3º, II, e 15,
III, da CF/88; iii) apenas com o cumprimento ou extinção da pena, é que o condenado retoma
seus direitos políticos e volta a ser elegível, consoante o entendimento do TSE sedimentado
nas Súmulas nº 9 e 58 ; iv) a prescrição da pretensão executória acarreta a extinção da
punibilidade, e da data da extinção da referida pena de multa até a presente não transcorreu o
prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade prevista no art. 1º, “e”, item 7 da LC nº 64/90; v) o
que importa para o art. 1º, da LC nº 64/90 é a condenação em definitivo da pena e não o seu
cumprimento, subsistindo, no caso de extinção da pretensão executória, os efeitos secundários
da pena, ou seja, a inelegibilidade do impugnado. Ao final, requereu pelo desprovimento do
recurso interposto.
Num. 19261166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 17814616).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico em 21/10/2020, sendo o recurso
interposto no dia 21/10/2020, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.
II.ii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, diante
da existência da incidência da causa de inelegibilidade prevista no item 7 da alínea “e” do
inciso I da LC nº 64/90.
O recorrente foi condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, art. 12 da
Lei nº 6.368/1979, a uma pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, tendo a respectiva
decisão transitado em julgado em 04/11/2003, conforme autos nº 0002092-35.2003.8.16.0030,
sendo a pena privativa de liberdade declarada extinta em 03/05/2006, pelo seu efetivo e
integral cumprimento e a pena de multa declarada extinta em 23/07/2019, pelo reconhecimento
da prescrição.
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14. § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
Num. 19261166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que declarar expressamente na decisão
condenatória.
Ii.iii. Todavia, essa ausência de condição de elegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no
, que estabelece o seguinte:
art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
[...]
Como bem pontuou a

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL “se é bem
verdade que o integral cumprimento da pena privativa de liberdade cominada ao impugnado no
âmbito da ação penal nº 0002092-35.2003.8.16.0030, bem como o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à execução da multa penal que lhe foi imposta
nos mesmos autos, são suficientes para restaurar os seus direitos políticos – devolvendo-lhe a
prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal – por
condição de elegibilidade
outro, não se pode falar em plena restituição do ius honorum do impugnado, na medida em que
a
prevista pelo artigo 1º, inciso I, alínea e.7, das Lei Complementar
causa de inelegibilidade
nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades), projeta-se pelos oito anos seguintes ao efetivo cumprimento
da pena, por expressa determinação legal.”
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, é a partir do dia 23/07/2019, data em que houve
a extinção definitiva da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena manifestou-se o
, senão vejamos:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Num. 19261166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2,
DA LC Nº 64/90.
1. A condenação por órgão colegiado pela prática do delito tipificado no art.
157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra o patrimônio) do mencionado
Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido crime consta
da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
2. In casu, o ora Agravante foi condenado pela prática de roubo majorado
(art. 157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em julgado em 2.6.2006 e
o referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da
Corte de origem.
3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena.
4. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de 02/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS
SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
ANOTAÇÃO. CADASTRO. ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de
sua duração.
2. À Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral não compete, em sede
administrativa, no exercício da função de fiscalização do cadastro eleitoral,
declarar a inelegibilidade de eleitor ou restabelecer sua elegibilidade, apenas
velar pela correção dos registros de ocorrências a esse título consignados,
presente a comprovação da respectiva causa.
3. O poder-dever de autotutela administrativa autoriza a revisão dos atos
irregulares, inclusive daqueles de que decorram efeitos favoráveis ao
destinatário, no prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que
foram praticados. Precedente do TSE.
4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação
eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como
subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura, a título de
"ocorrência de inelegibilidade".
Num. 19261166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e indeferido.
(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 16/08/2016 )
O
já decidiu que as inelegibilidades se
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
aplicam também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/10, in
:
verbis
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO
DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 9, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As disposições introduzidas pela LC nº 135/2010 incidem de imediato
sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o fato seja anterior à
sua vigência. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não
implicando ofensa ao princípio da irretroatividade das leis.
2. A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à
sua vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das
jurídico perfeito, à coisa julgada
leis, tampouco ao direito adquirido, ao ato
e à segurança jurídica. Precedente.
3. A condenação do agravante em decisão transitada em julgado, por crime
tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, cujo cumprimento da pena
findou-se em 6.11.2012, atrai a incidência da causa de inelegibilidade objeto
do art. 1º, I, e, 9, da Lei de Inelegibilidade, com as alterações introduzidas
pela LC nº 135/2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 374046, Acórdão de
09/10/2014, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 9/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.
1. As hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010
tiveram a constitucionalidade reconhecida pelo STF em ações de controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A Suprema Corte consignou que a aplicação da LC 135/2010 com a
consideração de fatos anteriores à sua vigência não viola o princípio da
irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
Num. 19261166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

3. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF em ações dessa natureza
possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
incluindo-se esta Justiça Especializada, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99.
4. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15510, Acórdão de
05/02/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data 18/03/2013, Página 23-24)
Nesta linha, está configurada a inelegibilidade do recorrido por enquadrar-se na
da alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença
que indeferiu o registro de candidatura
a quo,
de
, para as Eleições de 2020.
MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600301-71.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA -
Advogado do RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19261166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192

Num. 19261166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320500607200000018648192
Número do documento: 20111320500607200000018648192